Tribunal: TJES
Processo: 5000065-19.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000065-19.2025.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIARA DA SILVA CABIDELLI MACIEL

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000065-19.2025.8.08.0006

APELANTE:
FLAVIARA DA SILVA CABIDELLI MACIEL

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Flaviara da Silva Cabidelli Maciel contra sentença da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta por OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento, consolidando a propriedade e a posse plena do bem em favor da instituição financeira. A apelante sustenta a nulidade do processo por ausência de comprovação válida da mora, afirmando que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” não seria apta a constituí-la em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato, mas devolvida com a anotação “não procurado”, é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou a tese de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros (REsp n. 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023).

4. A
ratio decidendi
do Tema 1.132 baseia-se nos princípios da boa-fé e da probidade contratual, que impõem ao devedor o dever de manter atualizado o endereço informado no contrato e de viabilizar o recebimento das comunicações enviadas pelo credor.

5. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida o ato notificatório, pois indica que a carta foi colocada à disposição do destinatário nos Correios, configurando inércia imputável exclusivamente ao devedor.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reiteradamente aplicado o entendimento do STJ, reconhecendo a validade da notificação devolvida como não procurado. (v.g., TJES, ApCiv n. 5000424-84.2023.8.08.0055, 2ª Câmara Cível, j. 13.10.2025; TJES, ApCiv n. 5000494-22.2022.8.08.0028, 4ª Câmara Cível, j. 20.03.2024).

7. Constatado que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, resta preenchido o requisito legal do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, legitimando a constituição em mora e o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É suficiente, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

2. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” não invalida a constituição em mora, imputando-se ao devedor a inércia pela não retirada da correspondência.

3. Mantém-se a sentença de procedência da ação de busca e apreensão quando comprovado o envio regular da notificação ao endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, arts. 394 e 396.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.04.2025; TJES, ApCiv n. 5000424-84.2023.8.08.0055, 2ª Câmara Cível, j. 13.10.2025; TJES, ApCiv n. 5000494-22.2022.8.08.0028, 4ª Câmara Cível, j. 20.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
FLAVIARA DA SILVA CABIDELLI MACIEL
em face da sentença (ID 17013522) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou procedente o pedido autoral, de modo a consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial em favor do autor, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo deferida.

Em suas razões recursais (ID 17013523), a apelante a nulidade do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, qual seja, a comprovação da mora.

Argumenta que a notificação extrajudicial, devolvida com a anotação "Não procurado", não se presta a constituir a mora, sendo imperiosa a extinção do processo sem resolução de mérito, com a consequente restituição do bem apreendido.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 17013529.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade da comprovação da mora para fins de ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, notadamente quando a notificação extrajudicial, remetida por carta com Aviso de Recebimento (AR), retorna com a anotação "Não procurado".

De plano, cumpre ressaltar que a controvérsia que cerca a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária foi pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, entendimento ao qual me curvo.

Nesse sentido, foi submetida a julgamento a seguinte questão: definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não,
o envio
de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual. Assim, vejamos a tese fixada em 09/08/2023:

Tema 1.132 STJ:
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

Dessa forma, o STJ,
no Tema 1.132
, estabeleceu o posicionamento de que se considera comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato,
sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros
.

Assim, a
ratio decidendi
do Tema 1132 estabeleceu que, uma vez remetida a notificação ao endereço que o próprio devedor informou no contrato, o requisito legal da constituição em mora é satisfeito. Presume-se, com base nos princípios da probidade e da boa-fé contratual , que a devedora fiduciante tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado e a ciência do seu próprio inadimplemento.

Na hipótese dos autos, a prova colacionada é clara ao demonstrar que a notificação foi enviada ao endereço da devedora constante do instrumento contratual, conforme documento acostado no ID 17013497.

O fato de o Aviso de Recebimento (AR) ter retornado, especificamente neste caso, com a informação "Não procurado" ou por qualquer outro motivo (como "desconhecido", "endereço insuficiente" ou "mudou-se"), não pode ser imputado ao credor e não invalida o ato notificatório.

Ora, tal como bem delineado pela E. Desembargadora Heloisa Cariello nos autos da apelação cível nº 5000424-84.2023.8.08.0055,
“Referido documento atesta que a correspondência foi devolvida pelos Correios com a justificativa ‘não procurado’, indicando a devolução por tal motivo indica que a carta foi colocada à disposição do destinatário na agência dos Correios, configurando a não retirada inércia imputável exclusivamente ao devedor, que tem o dever de viabilizar o recebimento de comunicações no endereço que ele próprio declarou, porquanto se trata de área não abrangida pela entrega domiciliar de correspondências”
(TJES, Segunda Câmara Cível, julgado em 13/10/2025)

Sobre o tema em apreço, cito julgado extraído da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial pela aplicação da Súmula. 182 do STJ. 2. Decisão foi reconsiderada já que houve a devida impugnação do fundamento da decisão recorrida. 3. Recurso especial interposto por instituição financeira em agravo de instrumento nos autos de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. 4
. O acórdão recorrido considerou inválida a notificação extrajudicial enviada ao devedor, uma vez que a correspondência retornou com a informação de "não procurado", não sendo entregue no endereço fornecido no contrato
. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária. III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. 7. A decisão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ ao não considerar válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiro
. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno provido. Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento". Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, arts. 394 e 396.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.662/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 9/8/2023. (AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Ainda nesse sentido, seguem os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA –
“AR” NÃO PROCURADO – TEMA 1132/STJ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LIMINAR
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regular constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n .º 911/69, cuja comprovação deve observância ao disposto no artigo 2º, § 2º, do referido diploma legal. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), modificou o entendimento até então prevalente para assentar a tese segundo a qual “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (REsp n .º 1.951.662/RS, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08 .2023, DJe de 20.10.2023).
3. No caso dos autos, a notificação extrajudicial que serve de substrato à pretensão inicial, embora “não procurada”, foi remetida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, razão pela qual resta suficientemente comprovada a constituição do devedor em mora, requisito de procedibilidade essencial ao ajuizamento das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/1969
. 4. Considerando que (i) a pretensão autoral foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e que (ii) há comprovação da constituição do devedor em mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo próprio devedor, impõe-se reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão liminar da busca e apreensão do veículo dado em garantia . 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50033515720248080000, Relator: DEs. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “NÃO PROCURADO” – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL
– APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA ANULADA. 1. Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão;
2 . A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação ‘não procurado’”; 2. Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo STJ fixou tese em sentido contrário, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n . 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel . Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023); 3. Assim, à luz do novo entendimento do colendo STJ, o recurso de apelação deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato
; 4. Juízo de retratação positivo ( CPC, art . 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e provida . Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004149-57.2021.8 .08.0021, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1.132/STJ. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2 - O endereço domiciliar do Apelado se encontra localizado em área não coberta por entrega regular dos Correios e a notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”
. 3 – Considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para a constituição do devedor em mora, o recurso merece ser provido. 4 - Recurso provido. Sentença anulada.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000494-22.2022.8.08.0028, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, julgado em 20/03/2024)

Considerando que a única tese recursal se funda na alegada irregularidade da constituição em mora, tese frontalmente contrária ao Tema 1132 do STJ, impõe-se a manutenção integral do julgado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada.

Com fulcro no art. 85, § 11, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.